Tribunal: TJDFT
Processo: 0704113-85.2022.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704113-85.2022.8.07.0010 RECORRENTE: PMC SHOPPING, CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA S/A RECORRIDOS: THIAGO OLIVEIRA SANTOS, LARISSA FARIAS DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CULPA CONCORRENTE. COMPROVAÇÃO. APELOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelações cíveis interposta pelos autores e pela ré em face da sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, reconhecendo a culpa concorrente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão diz respeito, inicialmente, a análise das preliminares da ilegitimidade ativa, inovação recursal e dialeticidade recursal. No mérito, a discussão se refere a possibilidade de afastamento da culpa concorrente e configuração do dano moral. III. Razões de decidir 3. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a repetição de argumentos expendidos na petição inicial e na contestação não implica, por si só, na inobservância do princípio da dialeticidade (AgRg no AREsp 571.242/SC). 4. A vedação à inovação recursal encontra previsão no art. 1.014 do Código de Processo, que estabelece somente ser possível aduzir na apelação novas questões de fato não propostas no Juízo de primeiro grau, se a parte provar não tê-lo feito antes por motivo de força maior. 5. Presume-se proprietário do veículo aquele que se encontra em sua posse, pois a propriedade de bens móveis se dá com a tradição, representando a transferência do registro do veículo mera exigência administrativa que, como regra, não afeta a legitimidade ad causam. 6. Conforme precedentes do eg. TJDFT reconhece-se a legitimidade ativa ad causam da pessoa que arca com os custos do conserto do veículo para requerer o reembolso dos valores. 7. Em se tratando de responsabilidade civil subjetiva para reparação de danos materiais e morais no contexto de acidente de trânsito, impõe-se a comprovação da conduta culposa, do dano e respectivo nexo de causalidade. 8. Verificada a contribuição da vítima para o evento danoso, a indenização a ser fixada deve levar em conta a gravidade da culpa em confronto com a do autor do dano. 9. No caso, confirmada a equivalência da contribuição das partes para o evento danoso, impõe-se a manutenção da sentença que dividiu, pela metade, o dever atribuído a parte ré, em indenizar os danos materiais. 10. Não demonstrada a violação de quaisquer dos atributos da personalidade, resta afastada a possibilidade de configuração dos danos morais. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso dos autores conhecido e desprovido. 12. Recurso da ré parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 944, parágrafo único, do Código Civil, aduzindo que a fixação da indenização deve respeitar o grau de contribuição de cada parte para o evento danoso, evitando compensações automáticas que ignoram a efetiva responsabilidade de cada envolvido; c) artigos 17, 373, inciso I, e 485, inciso VI, todos do CPC, pois não houve comprovação de que o autor fosse titular do direito material discutido. Defende, ademais, a inexistência de prova do efetivo desembolso, requisito necessário à indenização por dano material. Pugna, assim, para que seja reconhecida a ilegitimidade ativa do autor, com a extinção do feito sem resolução do mérito. Subsidiariamente, pede que a indenização por danos materiais seja afastada por ausência de comprovação do prejuízo ou, ao menos, reduzida de forma proporcional à maior culpa do autor. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente no nome do advogado LUCAS LIMA RODRIGUES, OAB/GO 38.049. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 944, parágrafo único, do Código Civil, 17, 373, inciso I, e 485, inciso VI, todos do CPC, porquanto a análise das teses recursais (ausência de legitimidade ativa, inexistência de comprovação de prejuízo e desproporcionalidade na divisão da responsabilidade) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030